Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706369-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE FERNANDES MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 35871397, a agravante RAYANE FERNANDES MENDES afirma ter peticionado, no dia 25 de abril de 2022, requerendo a retirada do presente recurso da Sessão Ordinária Virtual designada, para que o julgamento ocorra de forma presencial, haja vista o interesse de sustentação oral por seu causídico (ID 34625749), o que foi devidamente atendido, conforme certificado nos autos, conforme ID 34630382. Salienta, ainda, que, após a publicação da certidão referida, buscou atendimento, no dia 30 de maio de 2022, via “balcão virtual” da Secretaria da 1a Turma Cível, tendo obtido a informação de que o advogado da agravante estaria devidamente inscrito para a sustentação oral pleiteada, e que deveria aguardar o envio do link para acesso à 10a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência. Contudo, por não ter recebido o link, entrou em contato, na presente data, com a Secretaria, a qual esclareceu que o patrono não se encontra inscrito para a sustentação oral. Diante disso, reitera o pleito formulado ao ID 34625749. Nos termos do artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 8 de maio de 2020, as inscrições para sustentação oral devem ser requeridas nos autos desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão. Veja-se, a propósito, o teor do dispositivo citado: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. (grifo nosso) No caso, o julgamento estava pautado para a 15a Sessão Ordinária Virtual (ID 34593266), que foi adiado a pedido da própria agravante (petição de ID 34625749), para a 10a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência, a realizar-se no dia 1o de junho de 2022, às 13h30 (certidão de ID 35348439). No entanto, conquanto aberto expediente de prazo para a apresentação de inscrição de sustentação oral e/ou pedido de preferência a ser realizada nos termos da aludida Portaria Conjunta no 52 (Edital ID 35348439), a parte interessada se manteve silente, restando por encerrado o prazo conforme certificado pela Secretaria da 1a Turma Cível ao ID 35749498. Consigne-se que, embora a agravante afirme já ter realizado o requerimento de inscrição para sustentação oral em 25 de abril de 2022, ao ID 34625749, certo é que não fica desobrigada de atentar-se ao que dispõe o já mencionado artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, ou seja, de requerer a inscrição para sustentação oral a contar da publicação da pauta e com a antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão. Desse modo, porque intempestivo, INDEFIRO o pleito formulado. Brasília, 1o de junho de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente